Tribunal: TJDFT
Processo: 0730284-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IRRECORRIBILIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. MULTA. CABÍVEL. ARTIGO 400 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A produção antecipada de prova é uma ação probatória autônoma, de rito simplificado, em que o requerente deverá expor as razões que justificam a necessidade da prova e os fatos em que ela deverá recair, cabendo ao juiz verificar tão somente o cabimento e a regularidade da prova a ser produzida, não podendo valorar o seu conteúdo. Neste procedimento simplificado não se admitirá defesa ou recurso, salvo quando a decisão indeferir totalmente a prova pleiteada. Inteligência do art. 382, §4o do CPC.
1.1. No caso dos autos, a sentença não admite recurso quanto ao mérito, uma vez que não houve o indeferimento da produção de prova requerida. Recurso conhecido em parte.
2. O atual ordenamento jurídico prevê expressamente a possibilidade de o juiz adotar de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias para que o documento seja exibido, sendo cabível a fixação de multa diária pelo descumprimento. Inteligência do artigo 400 do CPC.
3. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC.
3.1. Aquele que deu causa à instauração do processo ao se recusar a entregar os documentos requeridos, bem como resistir ao pedido inicial, deve arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, conforme princípio da causalidade. Precedentes.
4. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.